Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-89.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. MORAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. VISTORIA. JUNTADA DE FOTOS SEM REGISTROS. PRODUÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL. Incumbe ao autor a juntada aos autos de provas que demonstrem a ocorrência dos danos morais, materiais e lucros cessantes dos quais pretende ser indenizado, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não tendo sido apresentado termo de vistoria inicial ao ingresso do locatário no imóvel, assim como documento idôneo a demonstrar que o imóvel não foi restituído da forma como recebido pelo inquilino, impossível a condenação pretendida. Ainda que tenham sido acostadas aos autos fotos, não há provas no sentido de que se referem ao imóvel locado, nem que são contemporâneas aos fatos alegados. Acolhido apenas um dos três pedidos iniciais, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, na proporção de 2/3 pelo autor e 1/3 pelo réu, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.